Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724313-75.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDAS: GEOVANA ZELAYA LEITE DA COSTA, VERA LUCIA CHAVES ZELAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DO DECLÍNIO DE OFÍCIO. PROTEÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. TEMA 17 DO TJDFT. 1. A relação jurídica derivada dos contratos particulares de crédito estudantil celebrados pelas partes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do e. TJDFT. 1.1. Inaplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.155.684/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, no recurso paradigmático, a controvérsia envolve a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos vinculados ao FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, hipótese distinta da retratada no agravo de instrumento. 2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 3. Reconhecida a relação de consumo havida entre as partes, deve ser mantida a decisão agravada que declinou, de ofício, a competência em favor da Vara Cível do domicílio das consumidoras/executadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Defende que não se aplicam as disposições do CDC nos contratos de crédito educativo (financiamento estudantil), sejam elas governamentais ou privadas, justamente por suas peculiaridades. Assevera que a decisão combatida limitou sua análise ao destinatário final do crédito educativo, fazendo uma análise muito mais rasa daquelas já realizadas em diversas outras decisões espalhadas pelo Brasil. Colaciona julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023